Tribunal: CARF
Processo: 10783.720257/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
ÁREAS DE FLORESTA NATIVA. ÁREA TRIBUTÁVEL. ISENÇÃO APÓS 2007. VIGÊNCIA DA LEI N° 11.428/2006.
Na época do fato gerador, as áreas de floresta nativa somente poderiam ser excluídas da base de cálculo do imposto se fossem efetivamente caracterizadas como áreas de preservação permanente ou de reserva legal, nos termos dos artigos 2° e 16 do Código Florestal, o que não se verificou no presente caso. Assim, a partir do ano de 2007, não integram a área tributável desde que observem o disposto no art. 10, parágrafo 1°, inciso II, alínea e, da Lei n.° 9.393, de 1996.
VALOR DA TERRA NUA. VTN.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na contestação forem oferecidos elementos de convicção, como solicitados na intimação para tal, embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA. VTN. REVISÃO DO LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS. SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-3.
É assegurada ao contribuinte a possibilidade de, ante laudo técnico hábil e idôneo, redigido em conformidade com as normas da ABNT, contestar os valores arbitrados com base no Sistema de Preço de Terras - SIPT. É imprescindível, entretanto, que o laudo esteja revestido do rigor técnico para afastar o arbitramento. A apresentação de documento em desconformidade com a NBR 14.653-3 o desqualifica como prova hábil para rever o Valor da Terra Nua (VTN).
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária. Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.720257/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.116 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
JOSÉ RENATO ZOTTICH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas
quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
E
RESERVA.
DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal,
passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada
por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as
áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
ÁREAS DE FLORESTA NATIVA. ÁREA TRIBUTÁVEL. ISENÇÃO APÓS
2007. VIGÊNCIA DA LEI N° 11.428/2006.
Na época do fato gerador, as áreas de floresta nativa somente poderiam ser
excluídas da base de cálculo do imposto se fossem efetivamente caracterizadas
como áreas de preservação permanente ou de reserva legal, nos termos dos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.720257/2008-31
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-C4T1
Fl. 2

artigos 2° e 16 do Código Florestal, o que não se verificou no presente caso.
Assim, a partir do ano de 2007, não integram a área tributável desde que
observem o disposto no art. 10, parágrafo 1°, inciso II, alínea e, da Lei n.°
9.393, de 1996.
VALOR DA TERRA NUA. VTN.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na
contestação forem oferecidos elementos de convicção, como solicitados na
intimação para tal, embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância
com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA. VTN. REVISÃO DO
LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS.
SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-
3.
É assegurada ao contribuinte a possibilidade de, ante laudo técnico hábil e
idôneo, redigido em conformidade com as normas da ABNT, contestar os
valores arbitrados com base no Sistema de Preço de Terras - SIPT. É
imprescindível, entretanto, que o laudo esteja revestido do rigor técnico para
afastar o arbitramento. A apresentação de documento em desconformidade com
a NBR 14.653-3 o desqualifica como prova hábil para rever o Valor da Terra
Nua (VTN).
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA
PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a
solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos
processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do
procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
acatar a área de preservação permanente de 15 ha. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro e Rodrigo Lopes Araújo que negavam provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720257/2008-31

Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 112 e ss).
Pois bem. Pela notificação de lançamento no 07201/00127/2008 (fls. 42), o
contribuinte foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 12.491,23, resultante do
lançamento suplementar do ITR/2006, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora,
referente ao imóvel “Sítio Santa Bernadete” (NIRF 3.617.0240), com área total declarada de
59,0 ha, situado no município de Domingos Martins ES.
A descrição dos fatos e enquadramento legal, além dos demonstrativos de
apuração do imposto devido, da multa de ofício e dos juros de mora encontram-se às fls. 43/45.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2006, iniciou-
se com o termo de intimação de fls. 01/02, para o contribuinte apresentar, dentre outros, os
seguintes documentos de prova:
Ato Declaratório Ambiental – ADA tempestivo, requerido ao IBAMA;
Laudo técnico com ART/CREA e memorial descritivo do imóvel, se a área de
preservação permanente estiver prevista no art. 2o do Código Florestal, e certidão do
órgão competente, caso esteja prevista no seu art. 3o, com o respectivo ato do poder
público.
Em atendimento, foram apresentados os documentos de fls. 08/40.
Após análise desses documentos e da DITR/2006, a autoridade fiscal glosou
integralmente a área informada de preservação permanente (30,0 ha) e manteve o VTN
declarado de R$ 460.000,00 (R$ 7.796,61/ha), com o conseqüente aumento das áreas tributável
e aproveitável do imóvel, reduzindo o seu Grau de Utilização e aumentando a alíquota de cálculo
aplicada no lançamento, tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 6.281,74, conforme
demonstrativo de fls. 44.
Cientificado da notificação de lançamento em 07/11/2008 (sexta-feira), conforme
cópia do AR de fls. 95, o contribuinte, por meio de representante legal, protocolou em
09/12/2008 a impugnação de fls. 49/52, exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls.
53/85, alegando, em síntese:
(a) De início, discorda do procedimento fiscal, pela glosa da área declarada de preservação
permanente, e propugna pela tempestividade de sua defesa;
(b) O lançamento em apreço decorreu de equívoco na DITR/2004, ao ser informada a área
total do imóvel com 590,0 ha em vez de 59,0 ha, conforme documentos e retificadora
apresentada, devendo o VTN também ser revisto, de acordo com laudo de avaliação
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720257/2008-31

apresentado, por estarem equivocados os valores utilizados como base de cálculo do
imposto devido.
(c) Ao final, requer o cancelamento ou anulação do lançamento suplementar em todos os seus
termos ou, então, que seja o procedimento convertido em diligência para confirmar os
dados do imóvel, com a produção de provas em Direito admitidas.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 112 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para ser excluída do cálculo do ITR, exige-se que a área de preservação permanente,
declarada para o ITR/2006 e glosada pela autoridade fiscal, tenha sido objeto de Ato
Declaratório Ambiental ADA, protocolado tempestivamente no IBAMA.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN.
Deverá ser mantido o VTN declarado para o ITR/2006, por falta de laudo técnico de
avaliação com ART, em consonância com a NBR 14.653-3 da ABNT, que atingisse
fundamentação e grau de precisão II, demonstrando de forma convincente o valor
fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto, para justificar o valor
pretendido e comprovar a ocorrência de erro de fato.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 124 e ss), repisando, em grande parte, sua linha de defesa, no sentido
de que:
1. A decisão recorrida fez perdurar os ilegais valores indevidamente lançados, se fundando,
exclusivamente, na supervaloração da ficção, derivada de erro procedido na declaração, já
sanado pela retificação apresentada, em detrimento da verdade evidenciada nos,
documentos apresentados como início de prova, impedindo ou inviabilizando a produção
destas, apesar de efetivamente requeridas por ocasião da impugnação apresentada, o, que
caracteriza abuso fiscal e ofensa ao princípio da legalidade estampado no art. 50, II, e 201,
§ 11, da Constituição Federal, dentre outros.
2. Por atenção ao citado princípio da legalidade, está a administração pública obrigada a
rever os atos praticados ao arrepio da lei, razão pela qual não pode a ficção oriunda de um
erro, prevalecer sobre a realidade evidenciada nos documentos apresentados ou facilmente
aferível por simples dilação probatória por vistoria ou perícia, corno requerido e
desprezado, violando o, direito ao devido processo com ampla defesa, assegurado também
no processo administrativo pelo ordenamento pátrio.
3. Como dito e comprovado na impugnação, ofertada, o equívoco que deu origem ao
lançamento foi clarificado com a correção necessária, apresentada pelo recorrente a tempo
e modo, mostrando a real dimensão de seu imóvel e a área reservada à conservação,
superior, inclusive ao mínimo legal.
4. Além disto, e atendendo às determinações oriundas do equívoco noticiado, foi elaborado e
apresentado Laudo Técnico Agronômico e de Avaliação do imóvel, com o fito a
demonstrar o efetivo aproveitamento racional e econômico do imóvel (GUT = 100% e
GEE = 172,1%), bem como sua cobertura por área de preservação permanente
(preservada) de-15,00 há, bem como uma cobertura de florestas nativas de 26,00ha, que
representa aproximados ,44%, do total do imóvel (59ha), dados louváveis, mas que não
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720257/2008-31

restaram considerados pela autoridade fiscal julgadora, que prefere manter o lançamento,
onerando indevidamente ao contribuinte, com base em fatos inexistentes, quando a
realidade é outra completamente diversa, como já comprovado com os documentos
carreados aos autos do processo administrativo, mas desconsiderados por falta de
observância a rigor de forma, que não pode servir de base para impedir o direito de defesa
e de dilação probatória ampla.
5. Ao contrário do também albergado nas razões de decidir ora impugnada, tanto a doutrina
como a jurisprudência pátria orientam no sentido de que o ônus de provar a existência do
crédito tributário (conseqüentemente da sonegação para lhe ensejar) é do fisco, e não do
contribuinte, como pretendido no acórdão ora atacado.
6. A vigente Carta constitucional assegura aos litigantes, inclusive no processo
administrativo, a ampla produção de prova no exercício do direito de defesa, razão pela
qual reitera-se o pleito feito pela recorrente, no sentido de que lhe seja deferida a
realização de prova técnica pericial, ou de simples vistoria por agente credenciado, com
acompanhamento de técnicos indicados pelas partes, na propriedade rural do recorrente,
que deu origem ao lançamento ora questionado, visando aferir sua realidade fática, na
forma da lei processual em vigor.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar.
Preliminarmente, o recorrente reitera o pedido, a fim de que “seja deferida a
realização de prova técnica pericial, ou de simples vistoria por agente credenciado, com
acompanhamento de técnicos indicados pelas partes, na propriedade rural do recorrente, que deu
origem ao lançamento ora questionado, visando aferir sua realidade fática”.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
De início, entendo que agiu com acerto a decisão de piso ao decidir pelo
indeferimento do pedido de perícia, eis que tal instrumento não serve para fins de suprir material
probatório a cuja apresentação está a parte pleiteante obrigada. Em outras palavras, pretende o
contribuinte, por via da prova pericial, que sejam produzidas as provas que embasam as
informações, cujo ônus cabe a ele próprio.
A propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda
necessárias ao deslinde da controvérsia.
Ademais, entendo que os elementos de prova a favor do recorrente, no caso em
análise, poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do
procedimento fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720257/2008-31

que mais quisesse para sustentar seus argumentos, não podendo o pedido de perícia ser utilizado
como forma de postergar a produção probatória, dispensando-o de comprovar suas alegações.
A propósito, cumpre destacar, ainda, que compete ao sujeito passivo o ônus de
comprovar a isenção das áreas declaradas. Nesse sentido, não cabe ao Fisco, neste caso, obter a
prova da existência da área declarada, mas, sim, à recorrente apresentar os documentos
comprobatórios solicitados pela fiscalização.
O presente feito não demanda maiores investigações e está pronto para ser
julgado, podendo a questão ser resolvida por meio da análise dos documentos colacionados nos
autos, bem como pela dinâmica do ônus da prova, conforme se verá.
Também cabe observar, conforme decidido pela DRJ, que o lançamento decorreu
de procedimento de revisão de declaração, e, portanto, não há nenhum óbice a que tal revisão
seja realizada apenas com base em provas documentais, sem a necessidade de se verificar in loco
a realidade fática do imóvel, inclusive, a sua situação fundiária.
Assim, o pedido de prova pericial técnica ou a conversão do julgamento em
diligência, não serve para suprir ônus da prova que pertence ao próprio contribuinte,
dispensando-o de comprovar suas alegações.
Dessa forma, entendo que o presente feito não demanda maiores investigações e
está pronto para ser julgado, dispensando, ainda, a produção de prova pericial técnica, por não
depender de maiores conhecimentos científicos, podendo a questão ser resolvida por meio da
análise dos documentos colacionados nos autos, bem como pela dinâmica do ônus da prova.
Ademais, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo Fiscal, não afasta
a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento fiscal.
Para além do exposto, cabe esclarecer que o cerceamento do direito de defesa se
dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária,
ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in
casu. O contraditório é exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de
julgamento, não tendo sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do
recorrente.
Na fase oficiosa, a fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo
liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. O princípio do
contraditório é garantido pela fase litigiosa do processo administrativo (fase contenciosa), a qual
se inicia com o oferecimento da impugnação.
Nesse sentido, vale ressaltar que a oportunidade de manifestação do impugnante
não se exaure na etapa anterior à efetivação do lançamento. Pelo contrário, na busca da
preservação do direito de defesa do contribuinte, o processo administrativo fiscal, regulado pelo
Decreto no 70.235/72, estende-se por outra fase, a fase litigiosa, na qual o autuado, inconformado
com o lançamento que lhe foi imputado, instaura o contencioso fiscal mediante apresentação de
impugnação ao lançamento, quando as suas razões de discordância serão levadas à consideração
dos órgãos julgadores administrativos, sendo-lhe facultado pleno acesso à toda documentação
constante do presente processo.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720257/2008-31

termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Ante o exposto, destaco que não vislumbro qualquer nulidade na hipótese dos
autos, seja do lançamento tributário a que se combate ou mesmo da decisão proferida, não tendo
sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa.
3. Mérito.
Antes de aprofundar no mérito da questão posta, é preciso esclarecer que a
controvérsia recursal diz respeito a três pontos, quais sejam: (i) isenção da Área de Preservação
Permanente; (ii) isenção da Área Coberta por Florestas Nativas; (iii) alteração do VTN utilizado
pela fiscalização.
Inicialmente, cabe pontuar que, ao contrário do que argumentado pelo recorrente,
a fiscalização não levou em consideração, para fins de lançamento do ITR em questão, os dados
constantes na declaração de ITR na qual o sujeito passivo alega ter sido retificada, com área total
anteriormente informada de 590,00 ha, quando o correto seria 59,00 ha. Tal fato fica de fácil
percepção ao se observar o Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido (e-fl. 51), no qual já
consta como Área Total do Imóvel o montante de 59,00 ha.
Nesse sentido, a hipótese de erro de fato aventada pelo recorrente, limita-se a
alegação, no sentido de que a Área de Preservação Permanente seria de 15,0 ha, e haveria, no
imóvel, ainda, uma Área Coberta com Floresta Nativa de 26,0 ha, além de o Valor da Terra Nua
(VTN), informado em sua declaração, e considerado pela fiscalização, estar equivocado.
Ao que se passa a analisar.
3.1. Da isenção da Área de Preservação Permanente.
Conforme narrado, trata-se de Notificação de Lançamento, na qual houve a glosa
integral da área informada de preservação permanente (30,0 ha) e manutenção do VTN
declarado de R$ 460.000,00 (R$ 7.796,61/ha), com o conseqüente aumento das áreas tributável
e aproveitável do imóvel, reduzindo o seu Grau de Utilização e aumentando a alíquota de cálculo
aplicada no lançamento, tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 6.281,74, conforme
demonstrativo de fls. 44.
A DRJ manteve a glosa da Área de Preservação Permanente, por entender que não
restara cumprida a exigência de protocolização do Ato Declaratório Ambiental - ADA de forma
tempestiva, para fins de isenção do ITR/2006. Pontuou, ainda, que constaria dos autos a
protocolização do ADA do exercício de 2008 no IBAMA (fls. 72), em 20/08/2008, com a área
pretendida, sendo considerado intempestivo para o ITR/2006.
Sobre a referida área, em seu recurso, o contribuinte alegou a hipótese de erro de
fato, pontuando, ainda, que a Área de Preservação Permanente seria de 15,0 ha, conforme
documentação comprobatória trazida aos autos, não havendo qualquer óbice para o seu
reconhecimento.
Pois bem. Oportuno pontuar que, para a solução do litígio tributário, deve o
julgador delimitar, claramente, a controvérsia posta à sua apreciação, restringindo sua atuação
apenas a um território contextualmente demarcado.
Os limites são fixados, por um lado, pela pretensão do Fisco e, por outro lado,
pela resistência do contribuinte, que culminam com a prolação de uma decisão de primeira
instância, objeto de revisão na instância recursal.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720257/2008-31

Entendo que, se a decisão de 1a instância apresenta motivos expressos para refutar
as alegações trazidas pelo contribuinte, a lida fica adstrita a essa motivação.
Nesse sentido, uma vez que a decisão de piso motivou a manutenção da glosa, em
razão da ausência de apresentação do ADA, e não em razão da efetiva existência de tais áreas no
imóvel (sua materialidade), entendo que a lide fica adstrita a essa motivação. E ainda que assim
não o fosse, entendo que a referida área foi devidamente comprovada pelo contribuinte, por meio
dos documentos acostados aos autos e que devem ser interpretados em seu conjunto.
Nessa senda, no tocante às Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal,
o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores
anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do
cálculo do ITR1, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Tem-se notícia, inclusive, de que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos
casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à
isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, tendo a referida
orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer (art. 2o, incisos
V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de
fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, bastando
que o contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a precisa
delimitação dessas áreas. Se a própria lei não exige o ADA, não cabe ao intérprete fazê-lo.
Nesse sentido, entendo que cabe restabelecer o montante de 15,0 ha a título de
Área de Preservação Permanente, mas não o total declarado de 30,0 ha, eis que o próprio sujeito
passivo reconhece e confessa a hipótese de erro de fato, ao declarar a referida área em montante
superior e que, na verdade, seria de 15,0 ha.
Ante o exposto, entendo por restabelecer o montante de 15,0 ha a título de Área
de Preservação Permanente.
3.2. Da isenção da Área Coberta com Floresta Nativa.
Sobre a referida área, em seu recurso, o contribuinte alegou a hipótese de erro de
fato, pontuando que haveria, ainda, no imóvel, uma Área Coberta com Floresta Nativa de 26,0
ha, conforme documentação comprobatória trazida aos autos, não havendo qualquer óbice para o
seu reconhecimento.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
Isso porque, a introdução da exclusão da referida área da base de cálculo do ITR
somente sobreveio com a vigência da Lei no 11.428, de 2006, que incluiu a alínea “e”, no inciso
II, do § 1°, da Lei no 9.393/96, ou seja, sendo aplicável apenas a partir do exercício de 2007,
sendo que a exigência em epígrafe, por sua vez, diz respeito o ITR do exercício de 2006.
Dessa forma, na época do fato gerador, as áreas de floresta nativa somente
poderiam ser excluídas da base de cálculo do imposto se fossem efetivamente caracterizadas
como áreas de preservação permanente ou de reserva legal, nos termos dos artigos 2° e 16 do
Código Florestal, o que não se verificou no presente caso. Ou seja, apenas a partir do ano de
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720257/2008-31

2007, não integram a área tributável e desde que observem o disposto no art. 10, parágrafo 1°,
inciso II, alínea e, da Lei n.° 9.393, de 1996.
Nesse sentido, torna-se irrelevante a discussão sobre a exigência ou não do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) para o reconhecimento da isenção da referida área, eis que, à
época do fato gerador, não estavam excluídas da base de cálculo do ITR.
3.3. Da alteração do VTN utilizado pela fiscalização.
Já em relação ao VTN apurado pela fiscalização, cabe destacar que o VTN
considerado pode ser revisto pela autoridade administrativa com base em laudo técnico
elaborado por Engenheiro Civil, Florestal ou Agrônomo, acompanhado de cópia de Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA, e que demonstre o atendimento das normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, através da explicitação dos métodos avaliatórios e
fontes pesquisa as que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel e dos bens nele
incorporados. A título de referência, para justificar as avaliações, poderão ser apresentados
anúncios em jornais, revistas, folhetos de publicação geral, que tenham divulgado aqueles
valores e que levem à convicção do valor da terra nua na data do fato gerador.
O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1° de janeiro do ano de
ocorrência do fato gerador, e será considerado autoavaliação da terra nua a preço de mercado
(Lei n° 9.393, de 1996, art. 8°, § 2°).
Para revisão dos valores utilizados pela fiscalização, que considerou o valor
declarado pelo próprio sujeito passivo, cabia ao interessado carrear aos autos “Laudo Técnico de
Avaliação” emitido por profissional habilitado, órgão orientador e controlador dos trabalhos de
profissionais da área, com observância da metodologia utilizada e às fontes eventualmente
consultadas, demonstrado a hipótese de erro de fato no valor declarado.
Pois bem. Inicialmente, este Relator discorda do entendimento preconizado pela
decisão recorrida, que assentou pela inexistência da necessária Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART/CREA, eis que vislumbro que este documento se encontra nas páginas 41/42 dos
autos, não sendo este o óbice para que seja considerado os valores que lá constam.
Contudo, este Relator concorda com a decisão recorrida quando afirma que o
documento trazido aos autos, seria muito suscinto, não se mostrando hábil para a finalidade que
se propõe. Isso porque, o Laudo Técnico carreado aos autos não demonstrou o atendimento das
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, sobretudo a NBR 14653-3.
Para formar a convicção sobre os valores indicados para o imóvel avaliado, esse
laudo deve atender aos requisitos essenciais estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da ABNT,
com a apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05
(cinco) imóveis rurais, com o seu posterior tratamento estatístico (regressão linear ou fatores de
homogeneização), de forma a apurar o valor mercado da terra nua da totalidade do imóvel, a
preços de 01/01/2006, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
Como não foi apresentado laudo técnico de avaliação com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar o valor
fundiário da área total do imóvel, a preços de 01/01/2006, compatível com a distribuição das
suas áreas e de acordo com as suas características particulares, deve ser desconsiderado o VTN
pretendido pela requerente.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720257/2008-31

Cabe destacar que, no item 7.4.3.8, a Norma dispõe que somente são aceitos
dados de mercado de transações efetuadas, opiniões de engenheiros de avaliação ligados ao setor
imobiliário rural, opiniões de profissionais ligados ao setor imobiliário rural e informações de
órgãos oficiais.
O item 7.4.3.3 dispõe sobre a necessidade de investigação do mercado, coleta de
dados e informações confiáveis sobre negócios realizados e ofertas que sejam contemporâneos à
data de referência e que as fontes devem ser diversificadas.
Quando as amostras forem objeto de homogeneização, deve-se observar o anexo
"B" da Norma, onde os atributos devem ser o mais semelhante possível ao do imóvel avaliando
(devem estar contidos entre 0,50 e 1,50), devem guardar semelhança quanto à sua localização,
quanto à destinação e capacidade de uso, que os dados sejam contemporâneos, obtidos na mesma
regido geoeconômica, e ainda, caso, os dados sejam fornecidos com opiniões subjetivas, que
sejam visitados todos os imóveis que foram tomados como referência, dentre outros.
Não é possível tomar como válida a pesquisa de mercado citada pelo Laudo
Técnico, sem identificação precisa dos imóveis objeto de comparação mercadológica, como
se todos fossem exatamente iguais, tanto em tamanho, classe de solo, textura do solo,
localização, destinação, capacidade de uso etc. A propósito, sequer é possível dizer que os
imóveis objeto de comparação possuem as mesmas características do imóvel objeto da
presente autuação.
A meu ver, o Laudo Técnico acostado aos autos peca por consistir em mera
generalidade, o que contrasta profundamente com o campo técnico científico de uma
avaliação tecnicamente criteriosa.
Dessa forma, entendo que não é possível acatar a pretensão do contribuinte, eis
que o laudo foi elaborado em desacordo com as normas da ABNT, sendo imprestável para fins
de alterar o VTN apurado pela fiscalização.
Em síntese, o sujeito passivo não se desincumbiu da prova do valor da terra nua
da propriedade em questão e, na falta da peça técnica adequada, deve ser mantida a avaliação
fiscal realizada com base no art. 14 da Lei 9.393/96. A apresentação de documento em
desconformidade com a NBR 14.653-3 o desqualifica como prova hábil para rever o Valor da
Terra Nua (VTN).
Com isso, verifica-se que o crédito tributário foi apurado conforme previsão legal,
sendo apurado o Imposto Territorial Rural com aplicação da alíquota de cálculo prevista no
Anexo da Lei n.° 9.393/1996 sobre o VTN tributável, como previsto no art. 11 dessa Lei. Ao
imposto apurado foram acrescidos multa de ofício e juros de mora, nos termos da legislação
citada na Notificação de Lançamento.
4. Do pedido de intimação pessoal dos patronos.
O contribuinte, em seu petitório recursal, protesta pela intimação pessoal de seu
patrono, sob pena de nulidade. Para tanto, requer sejam as intimações e notificações referentes ao
presente processo, expedidas em nome do seu advogado.
Contudo, trata-se de pleito que não possui previsão legal no Decreto n° 70.235/72,
que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, nem mesmo no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria n° 343/2015,
por força do art. 37 do referido Decreto.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720257/2008-31

Ademais, o art. 23, incisos I a III do Decreto n° 70.235/72, dispõe expressamente
que as intimações, no decorrer do contencioso administrativo, serão realizadas pessoalmente ao
sujeito passivo e não a seu patrono.
A propósito, neste sentido dispõe a Súmula CARF n° 110, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Por fim, cabe esclarecer que as pautas de julgamento dos Recursos submetidos à
apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação da data,
horário e local, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de o
patrono do sujeito passivo, querendo, estar presente para realização de sustentação oral na sessão
de julgamento (parágrafo primeiro do art. 55 c/c art. 58, ambos do Anexo II, do RICARF).
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de restabelecer o montante
de 15,0 ha a título de Área de Preservação Permanente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital